Tribunal: TCU
Processo: 039.259/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS ao Município de Cumaru/PE, exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Eduardo Goncalves Tabosa Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cumaru/PE, exercício 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Eduardo Goncalves Tabosa Junior revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Eduardo Goncalves Tabosa Junior e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2014 7,40 25/3/2014 7,40 25/3/2014 7,40 1/4/2014 7,40 2/5/2014 7,40 7/5/2014 7,80 3/6/2014 7,80 3/7/2014 7,80 6/8/2014 7,80 8/9/2014 7,80 17/1/2014 554,40 17/1/2014 554,40 17/1/2014 1.058,40 17/1/2014 1.092,00 5/2/2014 554,40 5/2/2014 554,40 5/2/2014 1.058,40 5/2/2014 1.092,00 28/2/2014 554,40 28/2/2014 554,40 28/2/2014 1.092,00 28/2/2014 1.092,00 7/3/2014 1.058,40 25/3/2014 554,40 25/3/2014 604,80 25/3/2014 571,20 1/4/2014 554,40 1/4/2014 554,40 1/4/2014 1.058,40 1/4/2014 1.092,00 1/4/2014 1.092,00 16/4/2014 1.130,00 2/5/2014 554,40 2/5/2014 1.057,40 2/5/2014 1.092,00 7/5/2014 300,00 8/5/2014 554,40 27/5/2014 930,50 27/5/2014 138,60 30/5/2014 554,40 30/5/2014 554,40 30/5/2014 1.058,40 3/6/2014 1.092,00 3/6/2014 1.092,00 3/7/2014 554,40 3/7/2014 554,40 3/7/2014 1.058,40 3/7/2014 1.092,00 3/7/2014 1.092,00 9/7/2014 352,80 9/7/2014 750,00 6/8/2014 554,40 6/8/2014 554,40 6/8/2014 1.058,40 6/8/2014 1.092,00 6/8/2014 1.092,00 8/9/2014 554,40 8/9/2014 554,40 8/9/2014 1.058,40 8/9/2014 1.092,00 8/9/2014 1.092,00 7/10/2014 1.092,00 7/10/2014 554,40 7/10/2014 554,40 7/10/2014 1.058,40 7/10/2014 1.092,00 7/11/2014 1.058,40 10/11/2014 554,40 10/11/2014 554,40 12/11/2014 1.092,00 4/12/2014 554,40 4/12/2014 554,40 4/12/2014 1.058,40 4/12/2014 1.092,00 4/12/2014 1.092,00 29/12/2014 1.092,00 29/12/2014 554,40 29/12/2014 554,40 29/12/2014 1.058,40 29/12/2014 1.092,00 27/6/2014 7,80 2/6/2014 630,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 630,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 2/6/2014 462,00 3/6/2014 462,00 27/6/2014 30.395,00 3/7/2014 630,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 630,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 3/7/2014 462,00 6/8/2014 630,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 630,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 6/8/2014 462,00 8/9/2014 630,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 630,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 8/9/2014 462,00 7/10/2014 630,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 630,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 7/10/2014 462,00 6/11/2014 630,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 630,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 6/11/2014 462,00 7/11/2014 462,00 7/11/2014 462,00 4/12/2014 630,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 630,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 4/12/2014 462,00 29/12/2014 630,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 630,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 29/12/2014 462,00 9.3. aplicar a Eduardo Goncalves Tabosa Junior multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, à Prefeitura Municipal de Cumaru/PE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.